Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-07.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. SEGURO AGRÍCOLA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DO DEVER DE AVISAR EM TEMPO A DATA DA COLHEITA. ATRASO DA SEGURADORA NA ANALISE FINAL DA PRODUÇÃO.

COLHEITA PARCIAL ANTES DA DATA INFORMADA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. PONTO INCONTROVERSO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. SEGURO AGRÍCOLA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DO DEVER DE AVISAR EM TEMPO A DATA DA COLHEITA. ATRASO DA SEGURADORA NA ANALISE FINAL DA PRODUÇÃO.

COLHEITA PARCIAL ANTES DA DATA INFORMADA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. PONTO INCONTROVERSO. DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULA CONTRATUAL PELO SEGURADO QUE IMPOSSIBILITOU VISTORIA PELA SEGURADORA. EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE E AMOSTRAGEM PELA SEGURADORA.

RECURSO DESPROVIDO